Tribunal: TJPA
Processo: 0812618-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812618-06.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EMIVALDO MILHOMEM LIMA

AGRAVADO: EDISON MILHOMEM BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL SOB REGIME DE AFORAMENTO. REGISTRO UNILATERAL EM NOME DE HERDEIRO. COMUNHÃO HEREDITÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. REMESSA À VIA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0045429-17.2015.8.14.0028, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que suspendeu o inventário e vedou ao agravante a prática de atos de disposição sobre o único bem inventariado — imóvel situado em Marabá/PA, registrado unilateralmente em seu nome com base em título expedido pelo Município, sem homologação de partilha nem anuência dos demais herdeiros. O agravante requereu a extinção do inventário por ausência de bens a partilhar e a exclusão das restrições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o registro do imóvel em nome do herdeiro, realizado sem partilha homologada, impede o prosseguimento do inventário;
(ii) estabelecer se é cabível a extinção do inventário ou o levantamento das restrições impostas, à luz da controvérsia sobre a titularidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a partilha, em sede de inventário, de direitos possessórios e de domínio útil, inclusive quando o imóvel não se encontra devidamente registrado (REsp 1.984.847/MG).

Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, formando comunhão hereditária que impede qualquer ato de disposição individual sobre bens do espólio sem prévia partilha homologada ou consentimento unânime.

A realização de registro do imóvel em nome de apenas um herdeiro, sem autorização judicial ou acordo entre os demais, configura violação à comunhão hereditária e não obsta a tramitação do inventário.

A controvérsia sobre a titularidade do bem inventariado — que envolve suposta propriedade exclusiva do agravante fundada em título administrativo municipal — demanda dilação probatória e não pode ser resolvida no âmbito do inventário, cujo rito não comporta ampla instrução, conforme dispõe o art. 612 do CPC.

A suspensão do inventário e a remessa das partes à via ordinária são providências adequadas para preservar os direitos dos herdeiros e assegurar o contraditório e a ampla defesa, sem que haja ofensa ao direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O registro de imóvel em nome de herdeiro, realizado sem partilha homologada ou anuência dos demais sucessores, não impede o prosseguimento do inventário.

A existência de controvérsia sobre a titularidade de bem inventariado, cuja resolução dependa de produção de provas, impõe a suspensão do inventário e remessa à via ordinária, conforme art. 612 do CPC.

A suspensão do inventário é medida legítima e necessária para assegurar a regularidade da partilha, o contraditório e os direitos de todos os herdeiros diante de disputa patrimonial complexa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II, XXII, XXXV e LXXVIII; CC, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único e 422; CPC, arts. 4º, 485, VI; 611; 612; 627, § 3º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.984.847/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.08.2022; TJ-MG, AI 10000211444310001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 16.03.2022; TJ-RS, AGT 70083645382, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 28.04.2020; TJDFT, ApC 0026075-35.2013.8.07.0007, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 10.10.2018.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ - PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812618-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMIVALDO MILHOMEM LIMA

AGRAVADO: EDISON MILHOMEM BRAGA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto por EMIVALDO MILHOMEM LIMA contra o ESPÓLIO DE JOVINO PINTO MADEIRA, representado por seu inventariante EDISON MILHOMEM BRAGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO n. 0045429-17.2015.8.14.0028, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que suspendeu o inventário e impôs restrição ao exercício do direito de propriedade do agravante sobre imóvel objeto da controvérsia sucessória, lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
de um único bem deixado por JOVINO PINTO MADEIRA, falecido em 18/06/1955, imóvel localizado na Rua 07 de junho n.º 996, Velha Marabá, Marabá/PA, sob regime de aforamento com o Município de Marabá/PA – ID 29191732, pág. 14 e 15.

Constatou-se nos autos que o herdeiro EMIVALDO MILHOMEM LIMA procedeu ao registro do imóvel em seu nome junto ao cartório competente, no curso do presente inventário, sem homologação de partilha ou autorização judicial, nem concordância dos demais herdeiros em 09/11/2021 – ID 109961946 e 109961951, requerendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Os demais herdeiros impugnaram a documentação apresentada e requereram o prosseguimento do feito com a condenação do herdeiro requerido em multa por litigância de má-fé.

É o relato do necessário. Decido.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o direito real de aforamento ou enfiteuse ocorre quando o proprietário de uma vasta área não cultivada resolve ceder, para fins de edificações, o chamado domínio útil, consubstanciado pelos poderes de usar, fruir, dispor, reivindicar e possuir, mantendo para si única e exclusivamente o título de propriedade, tratando-se de direito perpétuo, passível de ser transmitido por herança.

Os direitos de posse sobre imóvel, dentre eles o direito real decorrente de aforamento, ainda que desacompanhado do título de domínio, por possuírem expressão econômica, podem ser partilhados em processo de inventário. O enfiteuta (aquele que possui o domínio útil) pode transferir esse direito aos seus herdeiros.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, consolidou o entendimento de que é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes à pessoa falecida e que não se encontram devidamente escriturados (REsp 1.984.847 /MG julgado em 17/08/2022).

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, formando-se um estado de comunhão hereditária, durante o qual nenhum herdeiro pode dispor individualmente de bens do espólio. Nesse sentido, é vedada a prática de atos de registro ou transferência patrimonial unilateral, sem que haja partilha homologada ou partilha por escritura pública válida.

O bem em questão, sob regime de aforamento permite sua transferência por sucessão causa mortis. O título de aforamento, por sua natureza de direito real resolúvel, integra a universalidade da herança, devendo ser objeto de inventário e partilha regular.

Ocorre que, no presente caso, foi identificada divergência entre os herdeiros quanto à titularidade e destinação do único bem do espólio, o que impede o regular prosseguimento da partilha.

O art. 611 do CPC impõe a obrigatoriedade de processamento judicial da sucessão para viabilizar a partilha dos bens, com a participação de todos os herdeiros e interessados, inclusive a Fazenda Pública.

A controvérsia existente sobre a titularidade do único bem inventariado, cuja posse e registro foram assumidos unilateralmente por um dos herdeiros no curso do inventário, não constitui fundamento legal para extinção do feito, mas sim motivo para sua suspensão (art. 612 do CPC):

612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

O encerramento do inventário, sem a devida partilha, viola o princípio da universalidade da herança, compromete a segurança jurídica dos herdeiros e impede a atuação fiscalizatória da Fazenda Pública.

Sendo esse o único bem a inventariar, a controvérsia sobre sua titularidade impede, por ora, a conclusão do inventário, que deverá permanecer suspenso até que a questão seja solucionada por ação própria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL - AÇÃO PRÓPRIA - VIA ORDINÁRIA- RECURSO DESPROVIDO.
O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AI: 10000211444310001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).

AGRAVO INTERNO. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA.
Descabe na ação de inventário discussão acerca da propriedade do bem imóvel. Necessidade de dilação probatória em ação própria
. Precedentes do TJRS. Agravo interno desprovido. (TJ-RS - AGT: 70083645382 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 28/04/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO BEM. ALEGADA FRAUDE. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTOS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIA INADEQUADA. 1.
Questões de alta indagação ou de que dependam de outras provas devem ser discutidas e solucionadas em ação própria, pois não são passíveis de serem admitidas no processo de inventário em face da limitação do rito, conforme a redação do art. 612 do Código de Processo Civil.
2. A suposta fraude imputada a uma das herdeiras, à toda evidência, requer ampla dilação probatória, inclusive com oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal, na linha do que a própria recorrente requer em suas razões recursais. Assim, por depender de outras provas, especialmente testemunhal, inviável que a questão seja resolvida em sede de inventário, dada a limitação do rito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00260753520138070007 DF 0026075-35.2013.8.07 .0007, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto é,
havendo controvérsia complexa sobre o domínio ou o direito sucessório
,
remeter-se-á a questão à ação própria
.

Diante do exposto:

a)
INDEFIRO o pedido de extinção do presente inventário;

b) RECONHEÇO a existência de controvérsia quanto à titularidade do único bem inventariado, tornando inviável o prosseguimento do feito neste momento;

c) DETERMINO que o herdeiro EMIVALDO MILHOMEM LIMA se abstenha de praticar quaisquer atos de disposição, alienação ou oneração do imóvel arrolado, sob pena de nulidade e responsabilidade, inclusive perante os demais herdeiros;

d) REMETO as partes às vias ordinárias, para a solução da controvérsia de titularidade, nos termos do art. 627, § 3º do CPC;

e) SUSPENDO o presente inventário até ulterior decisão judicial que defina a titularidade do bem litigioso, permanecendo os autos sobrestados.

Após, remetam-se os autos conclusos.

Intimem-se os herdeiros e interessados para ciência e eventuais manifestações, inclusive quanto ao eventual ajuizamento da ação própria no prazo de até 30 (trinta) dias.

Servirá como ato de comunicação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

Alega a parte autora que:

Foi incluída nos autos do inventário de bens deixados por seu avô, JOVINO PINTO MADEIRA, falecido em 18/06/1955, e por sua avó, ANTONIA MILHOMEM MADEIRA, falecida em 07/04/1981.

O único bem arrolado no inventário é um imóvel que está devidamente matriculado em seu nome, com base em Título Definitivo expedido pelo Município de Marabá no processo administrativo nº 12602/2009.

Referido título substitui o antigo título de aforamento não registrado, sendo o imóvel objeto de regularização fundiária e registrado sob a matrícula nº 60.142 do cartório competente.

Solicitou judicialmente a exclusão do imóvel do inventário, por ser de sua exclusiva propriedade.

Argumenta que:

A decisão é ilegal e contrária aos princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e do direito de propriedade (CF, art. 5º, II, XXII, XXXV e LXXVIII).

O juízo do inventário não tem competência para decidir sobre questões de alta indagação que demandam dilação probatória, conforme o art. 612 do CPC.

O único bem arrolado já está registrado em nome do agravante, razão pela qual não subsiste objeto para inventário, cabendo a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sustenta ainda que:

A suspensão indefinida do inventário e a proibição de exercício de direitos sobre o imóvel configuram restrições ilegais e afrontam a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a efetividade processual (CF, art. 1º, III; CC, art. 422; CPC, art. 4º).

A decisão impugnada causa dano irreparável ao agravante e perpetua uma situação de indefinição patrimonial.

Por fim, requer que:

Seja recebido o presente agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada.

Ao final, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, extinguindo-se o inventário em razão da ausência de bens a partilhar, remetendo-se as partes à via ordinária caso desejem discutir a titularidade do imóvel.

A intimação do Ministério Público, se houver interesse de incapazes ou ausentes.

A condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários recursais, se houver resistência.

No id 28221514 indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos termos da ementa a seguir:

Ementa:

DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE HERDEIRO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0045429-17.2015.8.14.0028, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que suspendeu o inventário e impôs ao herdeiro agravante a vedação de dispor sobre o único bem inventariado — imóvel situado em Marabá/PA, objeto de controvérsia sucessória. O agravante pleiteia a extinção do inventário, alegando que o imóvel já está registrado em seu nome com base em título definitivo expedido pelo Município de Marabá, e requer efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a existência de registro de imóvel em nome do herdeiro, realizado sem partilha homologada, impede a tramitação da ação de inventário;
(ii) se é cabível a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que suspende o inventário e restringe atos de disposição sobre bem litigioso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a partilha de direitos possessórios, inclusive sobre imóveis não registrados, no processo de inventário (REsp 1.984.847/MG).

4. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, formando-se comunhão hereditária que impede qualquer ato de disposição unilateral sobre os bens do espólio antes da partilha.

5. A prática de atos de registro ou alienação de bens inventariados por um único herdeiro, sem anuência dos demais ou homologação judicial, configura afronta à legalidade e compromete a regularidade da partilha.

6. A decisão agravada limitou-se a suspender o inventário para resguardar o contraditório e remeter as partes à via própria para dirimir controvérsia complexa, conforme o art. 612 do CPC.

7. Não restou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

“1. O registro de imóvel em nome de um herdeiro, sem partilha homologada ou anuência dos demais, não impede a continuidade do inventário. 2. A existência de controvérsia sobre a titularidade do bem autoriza a suspensão do feito e a remessa à via ordinária, nos termos do art. 612 do CPC.”

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, se quiser, no prazo legal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

A parte agravante EMIVALDO MILHOMEM LIMA interpôs agravo interno no Id 28374384 requerendo a anulação da decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso.

Certidão de id 30486546, de que decorreu o prazo sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Pois bem.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto de id. 28374384.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne da questão origina-se na sucessão de Jovino Pinto Madeira, falecido em 18/06/1955, cujo único bem deixado era um imóvel em Marabá/PA, detido sob regime de aforamento. Com o falecimento, a posse e os direitos sobre o bem foram transmitidos aos seus herdeiros, formando-se, a partir de então, uma comunhão hereditária.

É cediço que, pelo princípio da
saisine
, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". A partir desse momento, e até a efetiva partilha, o patrimônio do
de cujus
forma uma massa indivisível, e o direito de cada herdeiro é regulado pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil).

Isso significa que nenhum herdeiro, individualmente, pode praticar atos de disposição ou registro de um bem do espólio sem a anuência dos demais ou autorização judicial. A prática de tal ato, como a realizada pelo agravante ao registrar o imóvel em seu nome no curso do inventário, configura uma afronta à comunhão hereditária e compromete a regularidade da partilha.

O agravante alega que o imóvel é de sua exclusiva propriedade, pois obteve um Título Definitivo do Município e procedeu ao registro. Contudo, tal ato foi realizado unilateralmente, sem que houvesse a devida partilha homologada ou a concordância expressa dos outros sucessores. Essa situação gera uma fundada controvérsia sobre a legitimidade da aquisição da propriedade plena por apenas um dos herdeiros, tornando-se uma clássica "questão de alta indagação".

O artigo 612 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".

No presente caso, a disputa sobre a titularidade do bem não pode ser resolvida de plano apenas com os documentos acostados. A validade do título expedido pelo Município e a forma como a posse, antes pertencente ao espólio, foi convertida em propriedade exclusiva do agravante, são questões que demandam dilação probatória, incompatível com o rito especial e célere do inventário.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL - AÇÃO PRÓPRIA - VIA ORDINÁRIA- RECURSO DESPROVIDO. O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000211444310001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2022).

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao suspender o inventário e remeter as partes às vias ordinárias para que lá discutam a titularidade do imóvel. Essa é a medida que assegura o contraditório e a ampla defesa, garantindo que a questão seja resolvida com a profundidade necessária.

A suspensão do inventário, ao contrário do que alega o agravante, não é uma medida ilegal, mas sim uma cautela necessária para preservar a integridade do espólio e resguardar os direitos de todos os herdeiros. Permitir o prosseguimento do inventário com a exclusão do bem, ou mesmo extingui-lo, seria chancelar um ato unilateral que, a princípio, viola o direito dos demais sucessores, comprometendo a segurança jurídica.

A decisão agravada, portanto, não nega o direito de propriedade do agravante, mas apenas o submete a uma condição suspensiva até que a controvérsia sobre a sua aquisição seja definitivamente solucionada na via processual adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data de cadastro.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 27/11/2025